Tribunal: TJDFT
Processo: 0005716-44.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005716-44.2011.8.07.0004 RECORRENTE: GISELE XAVIER DE OLIVEIRA GUIMARÃES RECORRIDO: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Apelante afirma que formulou pedido, por meio da curadoria, para que fosse realizado a citação no endereço atualizado da requerida, pleiteando busca no Bacenjud e citação no endereço que relaciona. Afirma que os pedidos não foram providos. 2. Contudo, o requerimento de citação no referido endereço foi deferido por despacho do Juízo singular e devidamente realizado, porém não logrou êxito em solucionar o paradeiro da requerida. De igual forma, já houve o deferimento de pesquisas via BACENJUD e INFOSEG, cujos endereços coincidiram com os da inicial. 3. Portanto, não existem vícios capazes de levar a nulidade da sentença, pois foram realizados diversos procedimentos na tentativa de solucionar o paradeiro da Apelante, justificando a citação editalícia. 4. A citação por edital foi realizada nos termos do art. 257 do CPC, e, não obstante a decretação da revelia, a defesa foi promovida pela Defensoria Pública. 3 - Não se evidenciando nulidade do ato citatório, impõe-se a manutenção da sentença. (Acórdão 1138800, 07019877720188070018, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 256, inciso II, e § 3o, do CPC, ao argumento de que não teria havido o esgotamento necessário das diligências para localizar o réu, não podendo afirmar que se encontra em endereço incerto ou inacessível. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal, afirmando que teria ocorrido ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 256, inciso II, e § 3o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A Apelante afirma que formulou pedido, por meio da curadoria, para que fosse realizado a citação no endereço atualizado da requeria, pleiteando busca no Bacenjud e citação na Quadra 13, Casa 69, Setor Leste, Gama – DF. Afirma que os pedidos não foram providos. Contudo, o requerimento de citação no endereço QD13, casa 69, setor leste, gama-df (13045691), foi deferido por despacho do Juízo singular (13045697), e realizado (13045701), porém não logrou êxito em solucionar o paradeiro da requerida (13045702). De igual forma, já houve o deferimento de pesquisas via BACENJUD e INFOSEG, cujos endereços coincidiram com os da inicial. Portanto, não existem vícios capazes de levar a nulidade da sentença, pois foram realizados diversos procedimentos na tentativa de solucionar o paradeiro da Apelante (13045549 e 13045593), justificando a citação editalícia” (ID 13513586). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente afirmado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 97 da CF nem da Súmula Vinculante 10 do STF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027